Tribunal: TJDFT
Processo: 0039138-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039138-14.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: IRISMAR LEITE DE SOUSA, IRISMAR LEITE DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO A QUO. FIM DA SUSPENSÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A pretensão para haver o pagamento de título de crédito, no caso cédula de crédito bancário, prescreve em 3 (três) anos, conforme art. 206, §3o, inc. VIII, do CC. 2. O art. 44 da Lei no 10.931/2004 preconiza que à cédula de crédito bancário se aplica a legislação cambial, razão pela qual também incide o prazo trienal do art. 70 do Decreto no 57.663/1966. 3. O termo a quo da prescrição intercorrente é a data do fim da suspensão processual, conforme preceitua o art. 921, §4o, do CPC. 4. Fica caracterizada a prescrição intercorrente da pretensão executiva, tendo em vista que após o fim da paralisação do processo, percorreu-se o prazo de 3 (três) anos. Repisa-se que a reiteração de diligências já requeridas não obsta a fluência do prazo. 5. Para reconhecimento da prescrição é prescindível a intimação pessoal da parte por ausência de determinação legal no ordenamento jurídico e por não se tratar de hipótese de abandono de causa. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 921, 924, inciso V e 1.056, todos do Código de Processo Civil e 206, §§3o e 5o, inciso I, do Código Civil, alegando que a turma julgadora teria aplicado prazo prescricional equivocado ao caso em exame que, em seu entendimento, trata de cobrança de dívida líquida proveniente de contrato particular, cujo prazo prescricional a ser aplicado é o quinquenal. Assevera a inexistência de prescrição intercorrente, em virtude da ausência de intimação prévia do credor. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 921, inciso III, § 1o, 924, inciso V, e 1.056, todos do CPC, e 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil. A uma, porque a decisão colegiada, ao aplicar o prazo prescricional trienal ao caso em exame, que trata de Cédula de Crédito Bancário, está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). A duas, porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Sem contar que houve intimação das partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente – ID. no 41709042 –, de forma que o procedimento regular garantiu os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa” ((ID 44256823).Rever tal assertiva é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023